Tribunal: CARF
Processo: 16692.720218/2016-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720218/2016-49
ACÓRDÃO
3102-002.922 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2010 a 28/02/2010
RETENÇÃO NA FONTE. PLANILHAS. DIRF. PROVAS.
A apresentação de planilhas demonstrativas, desacompanhadas das notas
fiscais, comprovantes de retenção ou DARF correspondentes não
comprova a liquidez e certeza do crédito pleiteado, não substituindo a
apuração fiscal efetuada com base nas próprias DIRF ́s que foram
transmitidas pelos órgãos e entidades que efetuaram as retenções.
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos processos de ressarcimento, restituição e
compensação, o ônus de comprovar a existência, a certeza e a liquidez do
direito creditório é do contribuinte.
EXISTÊNCIA, CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE
AFERIÇÃO. INADMISSÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Na impossibilidade de atestar a existência, certeza e liquidez do direito
creditório, a inadmissão dos créditos é medida que se impõe.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.922 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720218/2016-49
2
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara (substituto[a]
integral), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão proferida pela DRJ:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em
face da homologação parcial da Declaração de Compensação (Dcomp) de no
37032.78370.200911.1.3.04-0006, nos termos do Despacho Decisório de fls.
493/501, emitido pela DERAT de São Paulo/SP.
Na referida Dcomp, a contribuinte indicou um crédito de R$ 310.379,27 referente
a pagamento de PIS/Pasep, 8109, do período de apuração encerrado em
28/02/2010, no valor total de R$ 3.264.223,60, tendo sido deferido à interessada
o valor de R$ 227.536,51.
Observa-se que, vinculada ao mesmo crédito, foi transmitida a Dcomp de n°
10934.71731.010911.1.7.04-7870, que foi totalmente homologada com o crédito
reconhecido.
No Despacho Decisório emitido, a autoridade fiscal faz um relato a respeito da
sistemática de apuração do PIS/Pasep e da Cofins a que a interessada está sujeita,
disserta sobre a reapuração do PIS/Pasep que ela fez no ano de 2011 e fala sobre
a base de cálculo que foi apurada pela fiscalização em outros processos.
Após, indica que a contribuinte confessou na DCTF ativa, para o período em
análise, o débito de PIS/Pasep, 8109, no valor de R$ 2.953.844,33.
Na sequência, descreve a ocorrência do pagamento indevido ou a maior, tomando
como base as informações prestadas pela interessada no último Dacon
transmitido à RFB, conforme quadro demonstrativo elaborado abaixo.
Relata que glosou parte das retenções indicadas pela contribuinte, tendo em vista
que consulta que realizou nos sistemas da RFB somente confirmou o seguinte
valor de retenções:
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.922 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720218/2016-49
3

A autoridade a quo explica que do valor total retido sob o código 6175, 9,22% diz
respeito ao PIS/Pasep, que totaliza R$ 87.588,40, valor inferior ao informado pela
contribuinte que foi de R$ 170.431,16.
Desse modo, o valor reconhecido foi assim determinado:

O valor de R$ 227.536,51, todavia, não foi suficiente para compensar
integralmente os débitos confessados nas duas Dcomp vinculadas, de modo que a
compensação declarada na Dcomp de n° 37032.78370.200911.1.3.04-0006 foi
parcialmente homologada.
Cientificada em 02/08/2016, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade em 01/09/2016, alegando, em síntese, o seguinte.
Discorda das glosas efetuadas pela fiscalização no tocante às retenções do
PIS/Pasep na fonte. Aduz que que o total de R$ 170.415,34 de retenções na fonte
de PIS/Pasep foi composta por: (i) R$ 117.220,01 referente à Retenções na Fonte
realizadas por Órgãos Públicos (Ficha 15B – Linha 18 do Dacon); e (ii) R$
53.211,15, referente à Retenções na Fonte realizadas por Sociedade de Economia
Mista (Ficha 15B – Linhas 19 do Dacon). Demonstra que teria direito ao valor
pleiteado na Dcomp, conforme o seguinte:

Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.922 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720218/2016-49
4
Esclarece que os valores constantes do Dacon, a título de retenções na fonte,
coadunam com a realidade dos fatos, conforme listagem de retenções na fonte
realizadas por órgãos públicos e sociedades de economia mista (Doc. 01).
Requer, apesar de acostar aos autos o referido controle das retenções na fonte, a
juntada posterior de todos as notas fiscais/comprovantes listados que
comprovam os valores retidos na fonte informados no Dacon.
Ressalta que tal juntada extemporânea se faz necessária em virtude da
dificuldade em reunir o grande número de documentos que compõem os cálculos
de retenção na fonte e porque tais documentos estão localizados em arquivo
externo.
Entende que, em consonância com o Princípio da Verdade Material, resta o dever
de investigação e reconhecimento das provas, com vistas a aproximar a atividade
formalizadora com a realidade dos fatos.
Requer que seja julgado improcedente o despacho decisório, homologando-se as
compensações realizadas. Protesta por provar o alegado por todos os meios de
prova em Direito admitidos, especialmente, pela juntada de documentos, bem
como a posterior juntada de todas as notas fiscais/comprovantes que comprovam
as referidas retenções na fonte e pela realização de diligência.
É o relatório.”
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR), por meio do Acórdão no 06-59.734, de 12 de julho de 2017, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, conforme entendimento resumido
na seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2010 a 28/02/2010
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
Não há provas nos autos capazes de comprovar a ocorrência de pagamento
indevido ou a maior.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência cujo objetivo seja suprir provas, uma vez que a
diligência não meio é apto a substituir a prova documental que poderia ter sido
carreada aos autos junto à peça recursal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, sustentando, em síntese, o seguinte:
- A Recorrente presta serviços de transporte de cargas e passageiros, de tal forma
que, quando tais serviços são prestados às empresas públicas ou sociedades de economia mista,
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.922 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720218/2016-49
5
os valores dos impostos são devidamente retidos na fonte por tais entidades, nos termos do art.
34 da Lei no 10.833/2003.
- Foi informado no Demonstrativo de Apuração das Contribuições – DACON,
Contribuição ao PIS em regime cumulativo - período de março de 2010, o valor de R$3.124.275,49,
oportunidade em que, feitas as devidas deduções relativas às retenções na fonte que totalizam
R$170.415,34, conclui-se pelo saldo devedor no valor de R$2.953.844,33.
- O total de R$170.415,34 a título de retenções na fonte foi composto por: (i)
R$117.220,01 referente à Retenções na Fonte realizadas por Órgãos Públicos (Ficha 15B – Linha 18
do DACON); e (ii) R$53.211,15 referente à Retenções na Fonte realizadas por Sociedade de
Economia Mista (Ficha 15B – Linhas 19 do DACON).
- Tendo em vista o pagamento à título de Contribuição ao PIS no valor de
R$3.264.223,60 via DARF, tem-se caracterizada a ocorrência de pagamento a maior no valor de
R$310.379,27, ou seja, valor de crédito suficiente às compensações informadas PER/DCOMP no
10934.71731.010911.1.7.04-7870 e no 37072.78370.200911.1.3.04-0006.
- Inobstante o valor identificado pela RFB em seus sistemas informatizados, a
Recorrente apresenta novamente sua planilha com a listagem de retenções na fonte da
Contribuição PIS realizada por órgãos públicos e sociedades de economia mista, extraída de seus
livros contábeis, que demonstra de forma inequívoca a correção do montante por ela declarado,
qual seja, R$170.431,16.
- O argumento da DRJ de insuficiência probatória quanto às retenções na fonte e o
pagamento indevido ou a maior é facilmente afastado ao verificar que a planilha apresentada pela
Recorrente elenca o número de todas as notas fiscais, CNPJ dos tomadores de serviços e valores
retidos na fonte, trazendo, portanto, todas as informações necessárias à comprovação dos valores
retidos.
- De toda forma, a Recorrente está levantando os DARFs recolhidos pelas empresas
públicas, entidade e autarquias, que ficam em arquivo externo, em virtude do seu porte e do
consequente volume de documentos, tendo contratado empresa especializada para este fim,
conforme comprovante de contratação, que apresenta em anexo ao Recurso Voluntário.
- Invoca o princípio da verdade material, através do qual resta o dever de
investigação e reconhecimento das provas, com vistas a aproximar a atividade fiscalizadora da
realidade dos fatos.
É o relatório.

VOTO
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.922 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720218/2016-49
6
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Como bem colocado no acórdão recorrido, a controvérsia diz respeito ao correto
valor das retenções na fonte da Contribuição para o PIS, no mês de fevereiro/2010, defendendo a
Recorrente ser de R$ 170.415,34 e entendendo a fiscalização ser de R$ 87.588,40.
Juntamente com a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente apresentou
planilha, extraída de seus livros contábeis, relativa ao controle/listagem das retenções na fonte da
contribuição, realizadas por órgãos públicos e sociedades de economia mista.
Todavia, o acórdão recorrido não acatou a referida planilha como prova hábil, a
partir do entendimento de que “no processo administrativo fiscal, as provas devem ser feitas com
base na escrituração contábil e fiscal da empresa”, citando o art. 923 do Regulamento do Imposto
de Renda - Decreto no 3000, de 26 de março de 1999. Aduz o acórdão recorrido que “apenas a
planilha não é capaz de provar o crédito alegado”.
Para melhor elucidar, segue trecho extraído do voto do acórdão recorrido:
“Buscando comprovar o valor das retenções, que não constam nos sistemas
informatizados da RFB, a manifestante juntou aos autos uma planilha. Todavia,
não há prova de que a retenção foi efetuada, nos termos da legislação acima
transcrita, tendo em vista que os documentos hábeis para comprovar as
retenções sofridas (DARF pago, o comprovante anual de retenção ou qualquer
outro documento, fornecidos pelas pessoas jurídicas que efetuaram a retenção)
não foram apresentados.” (g.n.)
Por sua vez, a Recorrente sustenta que, ao prestar serviços de transporte de cargas
e passageiros a empresas públicas ou sociedades de economia mista, os valores da Contribuição
para o PIS são devidamente retidos na fonte por tais entidades, e, portanto, os valores por elas
retidos devem ser descontados da sua própria “Contribuição para o PIS a recolher”.
Alega que assim foram as informações prestadas no DACON:

Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.922 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720218/2016-49
7
Ressalta a Recorrente que o total de R$170.415,34 a título de retenções na fonte foi
composto por: (i) R$117.220,01 referente à Retenções na Fonte realizadas por Órgãos Públicos
(Ficha 15B – Linha 18 do DACON); e (ii) R$53.211,15 referente à Retenções na Fonte realizadas por
Sociedade de Economia Mista (Ficha 15B – Linhas 19 do DACON).
Contudo, muito embora tenha a fiscalização concordado com o valor declarado pela
Recorrente como “Total da Contribuição para o PIS/Pasep devida no mês”, discordou dos valores
descontados a título de retenção na fonte, entendendo que a Recorrente só faria jus a deduções
por retenções na fonte realizadas por órgãos públicos na fração de R$87.588,40 (montante
verificado nos sistemas informatizados da RFB), e não R$170.431,16 conforme informado em
DACON.
Contra o entendimento da DRJ de que não há provas de que as retenções foram
efetuadas, defende a Recorrente que a planilha apresentada em sede de Manifestação de
Inconformidade (e novamente por ocasião do Recurso Voluntário), seria extraída de seus livros
contábeis e que teria suficiência probatória ao elencar o número de todas as notas fiscais, CNPJ
dos tomadores de serviços e valores retidos na fonte.
Informa, ainda, a contratação de empresa especializada para viabilizar o
levantamento dos DARFs recolhidos pelas empresas públicas, entidade e autarquias, que ficam em
arquivo externo, em virtude do seu porte e do consequente volume de documentos, e junta ao
Recurso Voluntário um e-mail com a intenção de atestar a referida contratação.
Analisando os autos, entendo que embora a planilha apresentada pela Recorrente,
indicando o número de todas as notas fiscais, CNPJ dos tomadores de serviços e valores retidos na
fonte sinalizem indícios das referidas retenções, ela não comprova a existência, certeza e liquidez
do direito creditório pleiteado.
Neste cenário, sob o entendimento de que a verdade material deve ser buscada no
processo administrativo fiscal, esta Conselheira Relatora propôs a conversão do julgamento do
Recurso Voluntário em diligência, para oportunizar à Recorrente trazer aos autos a documentação
hábil e idônea capaz de dar suporte aos valores pleiteados, tais como os comprovantes de
retenção, cópias dos DARF ́s e comprovantes de arrecadação, assim como, nos termos da
legislação, quaisquer outros documentos que comprovassem a efetiva retenção.
Contudo, levada à votação em colegiado, por voto de qualidade, a proposta de
Resolução não foi acatada, restando esta Conselheira Relatora vencida.
Sendo assim, entendo não ser possível reconhecer o direito creditório pretendido,
tendo em vista a impossibilidade de se atestar a existência, certeza e liquidez dos créditos
pleiteados, uma vez não constar dos autos a documentação hábil comprobatória dos valores
pleiteados pela Recorrente.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.922 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720218/2016-49
8
Como é cediço, em se tratando de processos de ressarcimento, restituição e
compensação, o ônus de comprovar a existência e a qualidade do direito creditório recai sobre o
contribuinte, conforme remansosa jurisprudência deste Egrégio Conselho:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
A insuficiência da apresentação de prova inequívoca mediante escrita fiscal
idônea e documentação hábil a comprovar a existência de crédito proveniente de
recolhimento indevido ou a maior, acarreta a manutenção da negativa de
reconhecimento do direito creditório e, por conseqüência, a não-homologação da
compensação declarada dada a impossibilidade da autoridade administrativa
aferir a liquidez e certeza do crédito declarado.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito
passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e
a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza,
certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-
fiscal e documentos que a suportem.”
(Processo no 1080.725950/2011-05; Acórdão no 3202-001.997; Relatora
Conselheira Juciléia de Souza Lima; sessão de 21/08/2024)
Pelo exposto, na impossibilidade de atestar a existência, certeza e liquidez do
direito creditório pretendido, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 855
DF CARF MF
Original